Tribunal: TJES
Processo: 5003402-24.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003402-24.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENHUR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A): DES. CONV. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional proposta, julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a legalidade do contrato firmado. O Apelante sustenta que a decisão deixou de afastar os efeitos da mora, apesar de reconhecer a cobrança abusiva de juros no período de normalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade, com a devida impugnação específica aos fundamentos da sentença, condição necessária para seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação deve conter fundamentação específica contra os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, sob pena de inobservância do princípio da dialeticidade.

4. A peça recursal não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas e desconexas com o conteúdo decisório, impossibilitando o conhecimento do recurso.

5. A ausência de impugnação específica configura vício de conteúdo insanável, que impede o aproveitamento do recurso, sendo desnecessária a intimação prévia da parte para suprir a deficiência, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003402-24.2024.8.08.0047

APELANTE: BENHUR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposta por BENHUR GOMES DE OLIVEIRA contra a sentença (id 12685118) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da “ação revisional” por si proposta em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o contrato operado pelo Banco se reveste de legalidade.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 12685120), pleiteando a reforma da sentença e sustentando, em síntese, que
“decisão deixou de afastar os efeitos da mora, não obstante haver reconhecido a cobrança de juros indevidamente capitalizados, ou seja, cobrança abusiva no período de normalidade.”

O Apelado apresentou contrarrazões (id 12685124), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Decido.

PRELIMINAR EX OFFICIO – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL

A partir do exame da peça recursal interposta, verifica-se, de plano, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que compromete a regularidade formal da apelação.

Com efeito, é cediço que, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, o recurso de apelação deve conter, obrigatoriamente, os fundamentos de fato e de direito que sustentam a reforma da sentença, impugnando especificamente os motivos que embasaram a decisão recorrida. Tal exigência decorre do princípio da dialeticidade, cuja inobservância enseja o não conhecimento do recurso.

No caso dos autos, a sentença recorrida firmou suas motivação, de modo claro e fundamentado, a validade da atuação do Banco quanto à adoção da Tabela Price, à capitalização dos juros, à estipulação da taxa de juros remuneratórios, à incidência dos encargos moratórios e à aplicação da correção monetária, promovendo exame pormenorizado de cada um desses capítulos no tocante ao mérito da demanda.

Não obstante, ao apresentar suas razões recursais, o Apelante não enfrenta os referidos fundamentos, limitando-se a mencionar que
“A decisão deixou de afastar os efeitos da mora, não obstante haver reconhecido a cobrança de juros indevidamente capitalizados, ou seja, cobrança abusiva no período de normalidade”,
restringindo suas razões de irresignação ao trecho transcrito.

In casu
, a argumentação recursal redigida, ressalte-se, de forma breve, restringiu-se a um único parágrafo delineado na peça impugnatória, em que, além de não desenvolver qualquer tese fática ou jurídica no intuito de desconstituir a conclusão da sentença, acaba por não permitir a exata irresignação do comando sentencial acerca dos “efeitos da mora” por si mencionado, tornando incompreensível a sua fundamentação.

Não bastasse, observando a peça recursal, quer me parecer que o recurso se insurge face outro comando sentencial, estando dissociado deste feito, eis que ao constar o resumo dos autos, consignou que
“A ação fora julgada parcialmente procedente, sentenciando-se pelo recálculo do débito, afastando-se a capitalização diária dos juros”
, não traduzindo a exata hipótese dos presentes autos, posto que a sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral.

Com efeito, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, como se observa:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 600, § 4º, DO CPP. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. OFENSA NÃO VERIFICADA.

1. No que se refere às teses de nulidade da sentença condenatória por alegada contrariedade ao apontar a normal penal incriminadora e por falta de intimação do defensor dativo para apresentar as razões da apelação, não houve a impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão questionada, devendo ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.

2. "É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela Corte Especial.
O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos do recurso interposto."
(AgRg no AREsp n. 1.941.517/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 3/3/2022.)

3. Havendo a expressa declaração da defesa do corréu para a apresentação das razões da apelação em segunda instância (art. 600, § 4º, do CPP), bem como oferecidas as razões do agravante pela Defensoria e perante a Corte regional, não se verifica a ofensa ao princípio do promotor natural no caso em que não é determinada a devolução dos autos à origem para a produção das contrarrazões.

Isso, porque não logrou a defesa argumentar concretamente em que consistiu o prejuízo, notadamente considerando que o reconhecimento desse vício interessa em especial à parte contrária.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."

(AgRg no REsp n. 1.838.591/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Neste mesmo sentido, esta c. Quarta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO A TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE NÃO FORAM IMPUGNADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O
recurso de apelação, apresentado em breves linhas, não faz qualquer referência às conclusões exaradas pelo Juízo a quo
, não combatendo nem a necessidade do fármaco alegada pela requerente, nem mesmo sua reclamada hipossuficiência financeira. 2.
O apelante não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão, limitando-se a articulações genéricas, sem impugnar os fundamentos apresentados pelo magistrado, impondo, portanto, o não conhecimento do apelo.
3. Resta inviável oportunizar ao apelante a complementação de suas razões, vez que resultaria, em última análise, na concessão de prazo recursal maior que aquele previsto na legislação. 4. Preliminar suscitada de ofício. Recurso não conhecido. (TJES - Apelação Cível nº 0000955-36.2014.8.08.0036; Relator: Manoel Alves Rabelo; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 28.02.2023).

Neste contexto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

Por fim, registro que se faz desnecessária a prévia intimação da parte para se manifestar sobre a matéria (art. 9º e 10, do Código de Processo Civil), em princípio, porque a ausência de dialeticidade consiste em vício de conteúdo insanável, dada a impossibilidade de emenda, e, em segundo lugar, porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de ser dispensável a oitiva antes da prolação de decisão que reconhece a inobservância de algum dos requisitos de admissibilidade recursal. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? EMBARGOS À EXECUÇÃO ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.

2. Esta Corte Superior entende que a proibição de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não alcança os requisitos de admissibilidade recursal (AgInt no AREsp n. 2.050.156/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.).

3. É pacífico no STJ o entendimento de que "o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente, sob pena do não conhecimento do seu recurso, o ônus de explicitar os motivos específicos pelos quais a decisão atacada deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto, sendo insuficiente tecer alegações genéricas de não aplicabilidade dos óbices invocados ou repetir o teor do apelo nobre." (AgInt no AREsp n. 1.813.746/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

3.1. No caso, o Tribunal de origem afirmou estar ausente a indispensável pertinência temática das razões do agravo interno com os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual reconheceu a falta de dialeticidade e não conheceu do agravo interno, com aplicação de multa. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.547.914/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Também neste sentido: AgInt no AREsp n. 2.489.499/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025; AgInt no AREsp n. 2.543.261/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024; AgInt no AREsp n. 1.779.596/RJ, relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.

Ante o exposto,
não conheço
do presente recurso de apelação. Por conseguinte, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na esteira do que prescreve o § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.